Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA FÍSICA COM O CARGO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o agravante participar das demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1 O edital do certame é claro ao distinguir a etapa da avaliação biopsicossocial – destinada a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência – e a avaliação de saúde – destinada a avaliar as condições de saúde do candidato em relação às necessidades para o exercício do cargo- e o recorrente, ao participar do concurso, aceitou as regras constantes no edital.
2. A avaliação médica e a realização de exames para o ingresso no concurso público são imprescindíveis, tendo em vista que somente poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
3. Constado que o candidato, portador de deficiência física, não atendeu às exigências mínimas necessárias para a aferição da capacidade laborativa para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, mostra-se legítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão do certame, porquanto revestido de legalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.